Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741428-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação reipersecutória de coisa depositada n. 0737820-03.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S/A em desfavor da JR CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA, que concedeu a tutela de evidência, para determinar que a agravante repasse ao agravado a quantia de R$ 88.339,02 (oitenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos) que se encontra em seu poder, proveniente de descontos de parcelas de mútuos consignados em folha de pagamento, efetivados com base no convênio para concessão de empréstimo pessoal e/ou financiamento mediante consignação em folha de pagamento celebrado pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Nas razões recursais (ID 64578271), a agravante afirma que celebrou o convênio para concessão de empréstimo pessoal e/ou financiamento mediante consignação em folha de pagamento, que tem por escopo facilitar a seus empregados a contratação de empréstimos com o agravado, mediante desconto das parcelas diretamente em folha de salário. Informa que lhe cabe repassar os valores debitados ao recorrido nos termos do negócio realizado. Diz que se encontra em estado de insolvência, que paralisou suas atividades e que não conseguiu adimplir suas obrigações, inclusive o repasse dos valores consignados, o que gerou a dívida no montante atual de R$ 88.339,02 (oitenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos). Defende sua impossibilidade de cumprir a decisão agravada, uma vez que não dispõe de recursos financeiros para efetuar os pagamentos e arcar com as penalidades estipuladas. Argumenta que a obrigação deve ser exigida em ação de cobrança ou em execução, mas não é cabível ação de depósito. Menciona que o § 1o do artigo 5o da Lei n. 10.820/2003 prevê a solidariedade e a responsabilidade direta do empregador pela retenção e repasse das parcelas consignadas ao credor. Assevera que esse preceito legal não altera a natureza da obrigação para custódia ou depósito. Alega que a ação de depósito não mais existe como medida judicial. Ressalta que o Decreto n. 4.840/2003, que regulamenta a Lei n. 10.820/2003, não indica o cabimento da ação de depósito para a cobrança de valores descontados da folha de pagamento. Sustenta que sua obrigação não é restituir coisa certa, mas adimplir dívida pecuniária. Suscita, com base no § 1o do artigo 5o da Lei n. 10.820/2003, a inadequação da ação reipersecutória de coisa depositada, uma vez que não foi realizado depósito, tampouco identificado quem o teria efetuado, o valor e a conta em que se teria efetivado. Assevera que, no convênio, assumiu a posição de devedor principal – e não de depositário - e que responde diretamente pelo repasse dos valores nos casos previstos nesse preceito legal. Ressalta que a multa foi fixada excessiva e desproporcionalmente, pois a garantia de coercibilidade da obrigação deve acontecer sem comprometimento da viabilidade econômica do devedor. Frisa que não foi considerada sua atual condição financeira. Destaca que não se recusa a cumprir suas obrigações, apenas enfrenta impossibilidade material de adimplemento, tendo em vista que está falida, sem receitas ou bens que possibilitem o pagamento da multa. Menciona a possibilidade de redução ou isenção da multa, em conformidade com os incisos I e II do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, quando for desproporcional ou inexequível. Com esses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de evidência na origem. Em cumulação subsidiária, pede a minoração da multa cominatória. Postula a concessão de tutela de urgência, para autorização do pagamento do débito em parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a partir do último dia de setembro e as demais no último dia útil dos meses subsequentes. O preparo recursal foi recolhido em dobro (IDs 64604879 a 64604882). É o relatório. Decido. Prefacialmente, analiso os pressupostos processuais do recurso, antecipando, desde logo, que o agravo de instrumento será admitido apenas parcialmente. A agravante postula a concessão de tutela de urgência para que seja deferido o parcelamento do débito em prestações mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de medida urgente, mas de proposta de acordo para pagamento da dívida, o qual deve, idealmente, ser formulado no processo de origem e submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, que ouvirá o agravado, que deverá expressar sua concordância em receber o crédito de forma parcelada. A proposta de acordo como tema subsidiário ao agravo de instrumento, embora não seja impossível, é inadequada, eis que transfere aspecto instrutório da ação originária ao recurso que, via de regra, é destinado à análise de questões eminentemente urgentes. Além disto, a questão é nova, eis que não fora objeto da decisão agravada, e por isso não está devolvida para apreciação no agravo de instrumento. Presentes os demais pressupostos, ADMITO APENAS PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos deduzidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se, inicialmente, em apurar a presença de probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a fim de suspender a decisão que determinou que a agravante repasse ao agravado a quantia de R$ 88.339,02 (oitenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e dois centavos), que se encontra em seu poder em razão de desconto de empréstimos consignados em folha de pagamento, realizados com base no convênio com essa finalidade firmado pelas partes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante reconhece, nas razões recursais, que celebrou com o agravado convênio para concessão de empréstimo pessoal e/ou financiamento mediante consignação em folha de pagamento (sem condições comerciais) e que deixou de repassar-lhe a quantia de R$ 88.339,02 (oitenta e oito mil trezentos e trinta e nove reais e dois centavos), proveniente de descontos de parcelas de mútuos debitadas em folha de salário de seus empregados. É incontroversa a relação jurídico-material entre as partes e a prestação exigida. Verifico da cláusula 2.2 do convênio que a agravante, como conveniada, entre várias obrigações, deve (E)fetuar os descontos autorizados pelo empregado em sua folha de pagamento, até o limite máximo equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida e repassar o valor à BV, na forma por esta disponibilizada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a data do pagamento da remuneração mensal do empregado, nos termos da legislação vigente, responsabilizando-se pela exatidão de quaisquer informações prestadas à BV. A agravante tem a obrigação de efetuar os descontos autorizados em folha de pagamento de seus empregados e de repassar os valores respectivos, que estão em seu poder após a efetivação dos débitos, ao agravado até o quinto dia útil após a data do pagamento do salário de seus colaboradores. Em regra, a agravante não responde como avalista, devedora principal, ou solidária, das operações de crédito realizadas pelo agravado com seus empregados, consoante a cláusula 4.1 do convênio. No entanto, essa regra convencional excepciona a previsão da cláusula 2.6, que impõe a obrigação à recorrente, como conveniada, de pagar a quantia correspondente aos descontos realizados na folha de pagamento de seus empregados, em caso de atraso do repasse por ato ou omissão que lhe seja imputável. Observo que a cláusula 4.1 do convênio entre as partes está em harmonia com as disposições do § 1o e do caput do artigo 5o da Lei n. 10.820, de 17/12/2003, respectivamente, com as redações dadas pelas Leis n. 13.172/2015 e 13.097/2015, assim redigidos: Art. 5o O empregador será o responsável pelas informações prestadas, pelo desconto dos valores devidos e pelo seu repasse às instituições consignatárias, que deverá ser realizado até o quinto dia útil após a data de pagamento ao mutuário de sua remuneração disponível. § 1o O empregador, salvo disposição contratual em contrário, não será corresponsável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e arrendamentos mercantis concedidos aos seus empregados, mas responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados. Perceptível que a agravante está subordinada, precipuamente por força do convênio e da lei, ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em realizar os descontos das parcelas dos mútuos consignados em folha de pagamento de seu pessoal, que contratou empréstimos com o agravado, e de repassar-lhe os valores retidos mensalmente no prazo fixado, que se encontram em seu poder, em razão do convênio entre as partes e da autorização individual de cada colaborador que contratou o mútuo com o agravado, para consignação das parcelas em seu salário. A obrigação da agravante, de repasse mensal ao agravado, dos valores debitados dos mútuos em folha de pagamento de seus colaboradores assemelha-se a do depositário no contrato de depósito, consoante os artigos 627 e 633 do Código Civil. Ela tem o dever de entregar ao recorrido os valores de que tem a posse no prazo fixado, sob pena de responder pessoal e solidariamente pelo pagamento das parcelas não repassadas. Não vislumbro, nesse contexto, imediata inadequação da ação reipersecutória, como também não o fizera o magistrado de primeiro grau ao proferir a decisão agravada, em que recebeu a petição inicial e concedeu a tutela de evidência ao agravado. Menciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça em que se reconheceu, em ação de depósito, a obrigação de repasse pelo empregador à instituição financeira credora dos valores descontados em folha de pagamento de seus colaboradores: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. CONVÊNIO. LEI No 10.820/2003. EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. FÓRMULA DESCONSIDERADA. CONVENENTE. INADIMPLÊNCIA. DECOTE DE PARCELAS DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS SEM TRANSMISSÃO AO MUTUANTE QUE FOMENTARA OS MÚTUOS CORRELATOS. CARACTERIZAÇÃO. REPASSE DO INDEVIDAMENTE RETIDO. IMPOSIÇÃO. (...) 1. Sobejando incontroversa a subsistência de convênio estabelecido sob a égide da Lei no 10.820/03, que possibilita aos empregados da empresa convenente firmarem com instituição financeira contratos de empréstimo ou de financiamento, com os respectivos pagamentos dos mútuos ajustados mediante descontos das parcelas mensais diretamente na folha de pagamento dos destinatários e mutuários do fomentado, a cargo do empregador, que, a seu turno, fica obrigado a efetuar os descontos autorizados pelos empregados, inclusive sobre as verbas rescisórias, e repassá-los ao mutuante na forma e no prazo previstos, seguindo os ditames emanados do inciso III do artigo 3o da supracitada regulação legal, a retenção de valores decotados dos mutuários pelo empregador sem a subsequente transmissão ao destinatário final encerra ilícito contratual. 2. Apreendido que o empregador, conquanto promovendo os descontos devidos diretamente na folha de pagamento de seus empregados dos valores concernentes às prestações originárias das operações de crédito ou arrendamento mercantil que concertaram com a instituição consignatária, não repassara o montante que decotara à sua destinatária, encerrando a retenção iniludível descumprimento contratual e afronta aos preceitos normativos que regulam o negócio jurídico, restando configurada sua mora, ante a ocorrência de retenção sem repasse de valores ao credor nos moldes devidos, deve ser condenado a promover o repasse do que indevidamente retivera na condição de simples depositário de importes que não lhe pertenciam. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 937456, 20090111895902APC, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Revisor(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 183-201) Não há imediata apreensão de que seja processualmente inadequada a ação reipersecutória para que o agravado exija da agravante o cumprimento da obrigação de repasse mensal dos valores retidos em seu poder em razão dos débitos das parcelas dos mútuos na folha de pagamento de seus colaboradores. A superveniente verificação da impossibilidade material de adimplemento da obrigação de fazer objeto da ação reipersecutória poderá motivar o agravado a postular a conversão em ação de cobrança ou de execução, pois a agravante é devedora principal e solidária dos valores que reteve, mas deixou de repassar ao agravado. Isso, no entanto, não implica falta de interesse de agir em relação à ação proposta. Desse modo, não constato a probabilidade de provimento do recurso. Essa percepção inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, que deferiu a tutela de evidência ao recorrido. A agravante impugna a multa diária fixada na decisão agravada com o argumento de que é excessiva e desproporcional. Embora postule a limitação a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não justifica o pleito com fato e argumentos jurídicos acerca da exorbitância do valor. Também não explica a falta de conformidade da multa diária com a prestação a ser realizada; a desnecessidade de sua fixação para estimular o adimplemento da obrigação e ponderação entre a obrigação a ser realizada e o sacrifício patrimonial a ser suportado. Simplesmente, limita-se a arguir que estaria em situação de insolvência, que encerrou suas atividades e que não tem receita ou bens para pagar a dívida. A questão não guarda estrita pertinência com a multa em si, senão com eventual satisfação, se imposta e exigida pelo recorrido em cumprimento de sentença. Ressalto que o valor fixado às astreintes atende à proporcionalidade e que a multa cominatória não é alcançada pela coisa julgada material, de sorte que pode ser revista – minorada ou majorada -, de acordo com os desdobramentos endoprocessuais, nos termos dos incisos I e II do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil. Por fim, registro que em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a agravante não o alegou. Observo que não há risco de irreversibilidade da decisão agravada. Se a agravante satisfizer a obrigação terá simplesmente adimplido obrigação por ela reconhecida e cuja mora confessou. No entanto, depreendo das razões recursais que ela não o fará, tendo em vista a afirmação de que se apropriou dos valores debitados dos salários de seus empregados, que não foram repassados ao agravado, e de que não dispõe de recursos financeiros para pagar a dívida no montante exigido. Pelas razões expostas INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 18:21:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora